Tribunal: TJDFT
Processo: 0720188-92.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMOVEL COMERCIAL. GRAVAME HIPOTECÁRIO. SÚMULA 308 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA HIPOTECA. PROMITENTE VENDEDORA. OBRIGAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Cuida-se de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida, solidariamente, a proceder a baixa da hipoteca que recai sobre o imóvel adquirido pelo autor,
2. O enunciado 308 da Súmula da jurisprudência do STJ enuncia que, “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. O entendimento sumular, todavia, não se aplica aos contratos de aquisição de imóveis comerciais. Precedentes.
3. Havendo, todavia, cláusula expressa no contrato de compra e venda pela qual a construtora/incorporadora se compromete a requerer o cancelamento/baixa do gravame hipotecário, e a arcar com os respectivos custos, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias a contar da quitação do valor devido, deve prevalecer o contrato firmado entre as partes.
4. Constatando-se que a estipulação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa não espelha o proveito econômico obtido que, no caso, é inestimável, e resulta em montante desproporcional à complexidade da causa, impõe-se a sua redução.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.